Tribunal: TJDFT
Processo: 0733877-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE FRETE E DIÁRIAS. CADEIA LOGÍSTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI No 11.442/2007. PROVA SUFICIENTE DO CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL E DA CULPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.100,00 a título de saldo de frete e R$ 1.000,00 a título de diárias, afastando o pedido de danos morais.
2. Na origem, o autor, transportador, alegou ter sido contratado para realização de transporte de carga, afirmando que, embora tenha prestado o serviço, houve inadimplemento parcial do frete ajustado, bem como retenção indevida do veículo, gerando direito ao recebimento de diárias.
3. A sentença reconheceu a inserção das rés na cadeia logística da contratação e concluiu pela responsabilidade solidária pelo pagamento do valor devido.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões pelo autor e pela Rpalog (ID 82494973 e 82494974).
5. Em suas razões recursais, a recorrente alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e passiva. Argumentou que a sentença aplicou indevidamente a responsabilidade solidária prevista na Lei no 11.442/2007, impondo-lhe condenação por ato ilícito praticado por terceiros estranhos à relação. Sustentou que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova, deixando de comprovar o valor do contrato e os prejuízos alegados, inexistindo documentação idônea que justificasse a condenação. Alegou, ainda, a ausência de culpa, afirmando que o inadimplemento decorreu exclusivamente de terceiros, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade solidária. Subsidiariamente, defendeu a aplicação da teoria da promessa de fato de terceiro, sustentando que eventual responsabilidade deveria recair sobre as empresas diretamente envolvidas na execução do serviço, com afastamento de sua responsabilização. Ao final, requereu a reforma da sentença para extinguir o processo ou julgar improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, afastar sua responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da recorrente e ativa do autor; (ii) se restou comprovado o crédito relativo ao frete e às diárias; e (iii) se há responsabilidade da ré pelo pagamento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O conjunto probatório evidencia que a recorrente integrou a cadeia de contratação do transporte, ainda que por meio de subcontratações sucessivas, circunstância inerente à dinâmica do setor de transporte rodoviário de cargas. Nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007, o contratante e o subcontratante respondem solidariamente pelo pagamento do frete ao transportador autônomo de carga, situação equiparada ao caso em exame nos termos do §3o do mesmo dispositivo. Tal previsão decorre da hipossuficiência do transportador autônomo na relação jurídica, o que não afasta a possibilidade de regresso ou discussão de culpa entre os contratante e subcontratantes. Trata-se de responsabilidade de natureza legal, que independe da existência de vínculo direto com o prestador do serviço, sendo suficiente a participação na cadeia logística que viabilizou a execução do transporte. A ausência negociação direta com o autor não afasta a legitimidade passiva, tampouco a responsabilidade pelo débito.
8. No que tange à responsabilidade ativa, igualmente não merece prosperar a irresignação autoral. Não obstante a contratação tenha sido formalidade com a pessoa jurídica (MEI), há presumida confusão patrimonial entre ambos, de modo que o acolhimento da ilegitimidade ativa requerido constitui formalismo exacerbado e desproporcional, sobremaneira em se tratando de processo sob o rito sumaríssimo.
9. No mérito, o conjunto probatório revela que o serviço de transporte foi efetivamente prestado, sendo incontroversa, ao menos em parte, a existência da contratação, restando demonstrado o inadimplemento parcial do frete ajustado. A dinâmica própria das relações de transporte de cargas, frequentemente marcada por informalidade na contratação, não afasta a validade da prova produzida, sobretudo quando corroborada pelo contexto fático e pela ausência de impugnação específica quanto à prestação do serviço. Ademais, a controvérsia instaurada nos autos não se refere à inexistência do transporte, mas à responsabilidade pelo pagamento, o que reforça a suficiência da prova do crédito reconhecido na sentença.
10. Quanto à responsabilidade solidária, a inserção na cadeia de contratação do transporte é suficiente para atrair a responsabilidade pelo pagamento do frete, independentemente da participação econômica individual de cada agente, conforme fundamento já exposto no afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. A alegação de que a recorrente teria participado apenas parcialmente da operação, no valor de R$ 900,00, não é oponível ao credor, por se tratar de divisão interna de responsabilidades entre os integrantes da cadeia logística. A obrigação assumida perante o transportador é una, sendo assegurado ao credor exigir o pagamento integral de qualquer dos responsáveis solidários. Eventuais ajustes internos entre as empresas envolvidas não têm o condão de afastar a responsabilidade perante o terceiro que efetivamente prestou o serviço.
11. Também não prospera a alegação de ausência de culpa. Isso porque, a responsabilidade prevista na Lei no 11.442/2007 possui natureza objetiva, decorrente do risco da atividade econômica, sendo desnecessária a demonstração de culpa para sua configuração. Assim, a discussão acerca da conduta da recorrente não afasta o dever de adimplir a obrigação em face do transportador. Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da recorrente e condená-la ao pagamento do saldo de frete e das diárias devidas.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo metade para cada advogado que ofertou contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.